Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-16.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024179-16.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUTEMBERGUE SILVA RODRIGUES - CPF: 732.391.941-04 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – TENTATIVA DE FORÇAR A REFORMA DO ACÓRDÃO COM A CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMBARGOS REJEITADOS.

1- Caso a Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2- No caso, não há qualquer vício no julgado, pois constou de forma expressa que, de acordo com a orientação do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, vivenciado em razão de inadimplemento contratual, pela demora na entrega de obra, não configura, por si só, prejuízo extrapatrimonial indenizável e, na hipótese, o pedido indenizatório de cunho extrapatrimonial tem fundamento no inadimplemento do contrato e no pagamento indevido, que é resolvido por meio de repetição de indébito, tal qual foi no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1024179-16.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Gutembergue Silva Rodrigues
em virtude do Acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

O Embargante aduz que o
decisum
é omisso quanto à análise do dano moral.

Argumenta que não há como considerar que todo o transtorno por ele vivenciado se resume a um mero descumprimento contratual, sobretudo,
“pela extrema situação de pobreza e necessidade a que foi submetido por culpa exclusiva da Embargada”
.

No seu entender, o Acórdão é omisso no que se refere ao comprometimento repentino de quase a integralidade da sua renda em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Assevera que

a conduta ilícita da Embargada não pode e não deve ser considerada mero descumprimento contratual, tendo em vista que deixou de cumprir com o termo pactuado inicialmente de entregar coisa certa no período convencionado, o que gerou muito mais que dano material, mas sim efetivo transtorno imensurável, abalando diretamente seu estado de espírito, despertando profundo sentimento de impotência, insegurança e revolta, devido à extrema dificuldade financeira a que foi submetido pelo período de 08 (oito) meses.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Integrativo, a concessão de efeito modificativo para que o Recurso de Agravo Interno seja provido e mantida a condenação da Embargada ao pagamento da indenização de cunho extrapatrimonial.

Ante ao pedido de concessão de efeitos infringentes, a Embargada foi intimada para, querendo, manifestar.

Contraminuta no Id. 114942974.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022